Tribunal: TJSP
Processo: 1006601-54.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – AIRBNB – Autores que pretendem a condenação da ré em razão de falha na prestação de serviços, ocorrida quando estavam em país estrangeiro (Irlanda) – Autores que descrevem ter firmado, por meio da ré, aluguel de um quarto em Dublin, certo que no curso da execução do contrato foram abordados pela mãe do anfitrião, que agressivamente tentou

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – AIRBNB – Autores que pretendem a condenação da ré em razão de falha na prestação de serviços, ocorrida quando estavam em país estrangeiro (Irlanda) – Autores que descrevem ter firmado, por meio da ré, aluguel de um quarto em Dublin, certo que no curso da execução do contrato foram abordados pela mãe do anfitrião, que agressivamente tentou 'expulsar' as coautoras Haline e Julia do quarto locado, motivo pelo qual Danilo, coautor, envolveu-se em discussão com o pai do anfitrião, que culminou em sua prisão – Magistrado 'a quo' que julgou procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00 para cada um dos três membros da família – Recursos de ambas as partes – Preliminares arguidas pela ré afastadas – Inexistência de vício de fundamentação da sentença – Arguição que traduz mero inconformismo com as razões adotadas – Preliminar de ilegitimidade passiva, igualmente, rejeitada – Coautor contratante Danilo que não acessou o site 'Airbnb Irlanda', tendo realizado pesquisa, comunicação e pagamento por meio da plataforma da 'Airbnb', que opera internacionalmente – Redirecionamento de operações para empresas do mesmo grupo, situadas em outros países, que é trâmite interno da demandada, não imputável aos consumidores – Arguição de ilegitimidade em razão da inexistência de nexo de causalidade que toca, por sua vez, ao mérito do recurso, com ele cabendo ser analisada - Haline e Julia, ademais, que são partes legítimas para figurar no polo ativo da demanda, que visa à indenização por danos morais decorrentes dos fatos descritos na petição inicial, mostrando-se indiferente tenha sido Danilo o signatário do contrato – Coautoras equiparáveis a vítimas de acidente de consumo – Rejeitadas as preliminares, no mérito é devido parcial acolhimento apenas ao recurso dos autores – Impertinência da discussão, nestes autos, da legalidade da prisão do coautor e da veracidade das alegações contra ele imputadas, vez que todos os procedimentos policiais e judiciais foram praticados sob a égide da legislação irlandesa - Eventual falha do Estado Irlandês que não pode ser imputada à ré - Falha na prestação dos serviços de competência e responsabilidade da ré (hospedagem), contudo, caracterizada – Ré que responde pelos atos de seus anfitriões devidamente cadastrados, no cumprimento do objeto da avença – Mãe do anfitrião que, a pedido deste, ainda no curso do contrato de hospedagem, sem autorização ou concordância prévia dos hóspedes, iniciou discussão objetivando remover Julia e Haline do quarto, o admitiu às autoridades irlandesas, com objetivo de levá-las para outro logradouro - Arbitrariedade da conduta do anfitrião e seus familiares, a seu mando, que configura violação aos termos da avença firmada, o que foi, ainda, estopim dos demais acontecimentos que se seguiram, cabendo reconhecer a existência de nexo de causalidade entre a tentativa de 'expulsão' dos hóspedes e a discussão daí advinda – Se por um lado Danilo foi levado pela polícia, Haline, que não falava inglês, permaneceu desamparada, sem local para guardar suas malas, acompanhada, ainda, de criança de 4 anos de idade, em país estrangeiro, situação apta a causar dano moral – Membros da família, todos, que vivenciaram situação traumática por culpa da ré - Majoração do valor indenizatório para R$ 30.000,00 por pessoa que melhor atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença, no mais, mantida – Consectários da sucumbência pela ré – Inteligência da Sumula 326 do STJ – Honorários recursais devidos – PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.